Tribunal: TJDFT
Processo: 0747971-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747971-65.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN AFONSO DE LIMA AGRAVADO: FABIANA QUEIROZ MENDES CEYHAN 00901639664 DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GNEWS COMUNICAÇÃO ME contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível de Brasília, na Ação Cominatória n. 0741320-14.2023.8.07.0001, ajuizada por FABIANA QUEIROZ MENDES CEYHAN em desfavor de GILVAN AFONSO DE LIMA, administrador da empresa agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 174224002 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de utilizar o nome “Brasília in Foco News” em seus perfis nas redes sociais, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). No que tange à suspensão do domínio, o d. Juízo a quo manifestou-se no sentido de que o registro do domínio é regido pelo princípio do primeiro requerente, e que a proteção que lhe é concernente exige análise de aspectos específicos, como a procedência da criação e a má-fé da parte adversa, consoante entendimento do c. STJ. Em suas razões (ID 53261072), a agravante alega que utiliza, desde 12/10/2016, o nome/marca “Brasília In Foco”, empregado em programa de rádio veiculado na Rádio Guará FM 98,1, tendo a empresa agravante sido fundada em 27/11/2017. Afirma que, em 03/01/2018 foi efetuado no registro do domínio “brasiliainfoconews.com.br”; em 22/01/2018, fora criada a página https://www.facebook.com/brasiliainfoconews; e que, em fevereiro de 2018, fora criado o perfil @bsbinfoconews, na plataforma do Twitter. Aduz que a agravada declarou que, no ano de 2016, deu início ao site na internet “www.brasilliainfoco.com.br”, sendo que este domínio só teria passado a existir a partir de 13/04/2021 e que, em relação ao uso das redes sociais, a agravada teria criado perfis desde 2012, sendo que passou a se identificar como “Brasília in Foco” em 17/05/2020, mas que possui o endereço eletrônico como “https://www.facebook.com/jornalbrasiliainfoco”. Relata que a agravada teria iniciado sua atividade na plataforma da rede social Twitter em outubro de 2023, com o perfil “@brasiliainfoco”, sendo o perfil do agravante “@bsbinfoconews”, mantido desde fevereiro de 2018. Assevera que, desde 2016, faz uso da marca, tendo sido registrada pela agravada posteriormente, na tentativa de lhe proibir o uso daquilo que teria (c)onstruído com muito esforço, dedicação e empenho, e que a autora faz uso do Poder Judiciário para avalizar o uso indevido de sua marca. Aponta que não foram apresentados os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Nestes termos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida em favor da agravante. Preparo recolhido (IDs 53261078 e 53261079). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, a agravante alega que a agravada detém o registro da marca “Brasília in foco”, mas que esta marca teria sido fundada por ela anteriormente, apesar da ausência de registro. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade suspensão da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao agravante que se abstenha de utilizar o nome “Brasília in Foco News” em seus perfis nas redes sociais. Em que pese o esforço argumentativo demonstrado pelo agravante, razão não lhe assiste. Primeiramente, há de se destacar a agravada detém fortes argumentos pela reivindicação da proteção à marca, sendo que a apuração do usuário anterior, a identificação do primeiro requerente, bem como o direito de precedência, são questões que, de fato, não comportam solução em sede de cognição sumária, e desafiam análise fático-probatória aprofundada. O acervo probatório constante dos autos demonstra apenas a que as partes se utilizaram de perfis de redes sociais e sites com marcas similares durante um longo período, sem ser possível, contudo, na estreita via do agravo de instrumento, compreender detalhes acerca da precedência do uso da marca, cujo registro é da agravada (ID 174191005 dos autos de origem). Além disso, não restou demonstrado de plano o direito do agravante, de modo que a necessidade de dilação probatória não permite, neste momento processual, o deferimento do pleito de suspensão da r. decisão recorrida, conforme entendimento reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para que o negócio jurídico produza efeitos válidos, faz-se necessária a vontade consciente das partes, sob pena de nulidade ou anulação do ato ou negócio. 2. A alegação de desconhecimento acerca de todo o panorama e funcionamento do negócio jurídico deve ser objeto de intensa e extensa dilação probatória, com a devida oitiva dos réus, no exercício do Contraditório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333741, 07477871720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam plenamente a probabilidade do alegado direito alegado à anulação, no início da lide, de contratos de empréstimo com fundamento nas teses de ocorrência de agiotagem e de vícios que invalidem o negócio jurídico entabulado pelas partes. Necessidade de ampla dilação probatória, incabível em sede agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634415, 07178967720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostrando-se inviabilizado o deferimento pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 às 11:09:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.